Tribunal: STF
Processo: ADI 5306
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 502/2013, DO ESTADO DO MATO GROSSO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA SERVIDORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ESTABELECIMENTO DE VALORES FIXOS E PROPORCIONAIS ÀS CONDIÇÕES E RISCOS QUE DERAM CAUSA À SUA CONCESSÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL – CGTB. CENTRAL SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CONFEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.